Tribunal: TJMT
Processo: 1016334-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016334-51.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO CRISTIANO PEREIRA ROSA - CPF: 039.166.271-63 (RECORRIDO), CLAUDIANI LEAO MAIA RANGEL - CPF: 046.226.251-05 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCEDÊNCIA – EXAME PERICIAL DISPENSÁVEL – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS MÍNIMOS QUE APONTAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – RECURSO PROVIDO.

A ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima não tem o condão de conduzir à inexistência de materialidade do crime, se nos autos existem outros elementos aptos para tanto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos da ação penal (código n. 121932), que rejeitou a denúncia em desfavor de Pedro Cristiano Pereira Costa, sob o argumento da ausência de justa causa, dada a inexistência de laudo pericial para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal – Id. 21322463.

Nas razões recursais, o órgão Ministerial busca, em síntese, o provimento do recurso, a fim de que a exordial acusatória seja recebida, por entender que o exame supracitado é dispensável e pode ser substituído por outros meios de prova, a exemplo da testemunhal – Id.21322465.

O recorrido ofertou contrarrazões recursais por intermédio da Defensoria Pública, pugnando pelo desprovimento do pedido – Id. 71220464.

Não houve retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso do
parquet
, com o recebimento da denúncia em todos os seus termos e prosseguimento da ação – Id. 73589963.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

No caso, o Juízo singular rejeitou a denúncia que imputava ao recorrido a prática de lesão corporal no âmbito doméstico, ao fundamento da ausência de materialidade delitiva, uma vez que não foi elaborado laudo pericial.

A decisão, no entanto, foi precipitada.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Pedro Cristiano Pereira Costa
porque, no dia 2.11.2018, por volta das 14h02min, em residência particular localizada na Rua Espirito Santo, Centro, em Comodoro/MT, ele, prevalecendo-se das relações domésticas e de afeto, agrediu sua ex-companheira Claudiani Leão Maia Rangel, aplicando-lhe apertões no braço que deixaram marcas avermelhadas.

Pelo exame sumário que é permitido realizar no momento do recebimento da inicial acusatória, verifica-se que o fato acima narrado encontra, sim, o mínimo de respaldo em elementos idôneos no inquérito policial, o que autoriza o prosseguimento da ação penal na origem.

A versão da vítima apresentada perante a autoridade policial é a seguinte:

“(...) Que a declarante foi casada anteriormente com Hélio Rangel e teve um filho, Davi Lucas, de 4 anos; que depois desse relacionamento, conviveu com a pessoa de Pedro Cristiano Pereira Rosa, por aproximadamente 2 meses (...); que na data de hoje a declarante foi almoçar na casa da ex-sogra, e o Pedro a seguiu e então começou a ligar e disse que queria falar com a declarante, e depois ele foi até a casa onde ela estava e já chegou lá gritando; e
apertou os braços da declarante e a segurou contra o portão
; ele disse que a declarante iria se arrepender e era para ela ir embora da cidade (...)”
– Id. . 21321496, pp.1-2.

Os depoimentos dos policiais
Markus Vinycius Marqui Pegaiani
e
Gibson Lyra Souza Lima
também não destoam do que fora afirmado pela ofendida, os quais mencionaram que ao atenderem a ocorrência, constataram que ela apresentava marcas vermelhas nos braços – Id. 21322450.

Como se vê, não obstante a existência da requisição de exame de corpo de delito – Id. 21321481, p.2, nem sequer houve tempo hábil para a sua realização, o que, no entanto, não impede a instauração do processo, posto que a prova oral supre sua ausência, já que fornece elementos mínimos para apontar a materialidade do delito de lesão corporal.

Não se desconhece que, nos termos do art. 158 do CPP, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Contudo, prevê o art. 167 do CPP que, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Aliás, em crimes praticados em contexto doméstico, a palavra da vítima é de grande relevância, ainda mais quando combinada com outros elementos de prova.

Conclui-se, portanto, existirem elementos suficientes para o recebimento da denúncia, nos termos do art. 41 do CPP.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
para receber a denúncia em desfavor de
Pedro Cristiano Pereira Costa
, em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021